Tribunal: STF
Processo: ARE 956292
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. NATUREZA DA ATIVIDADE EXECUTADA PELA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMUNIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. PERCENTUAL DA MULTA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem sobre a natureza da atividade realizada pela parte recorrente e, consequentemente, o tributo incidente no caso, demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese – Lei Complementar nº 116/2003, a Lei Complementar municipal nº 07/1973, do Código Tributário Nacional –, providência vedada nesta via processual. 



    2. No caso dos autos, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu pela ausência de provas relativa aos requisitos constitucionais exigidos para a incidência da imunidade constitucional.



    3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021.